Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0723855-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ZENIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ZENIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0047867-68.2010.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL SA, determinou a intimação do executado para manifestar-se sobre a penhora realizada nos autos. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega se trata de execução em seu desfavor. Diz que foi deferida a penhora via Bacenjud. Afirma que foi localizado numerário em conta poupança de sua titularidade, cuja origem é um empréstimo realizado para custear os problemas de saúde que tem passado, sobretudo na atual situação de pandemia vivida. Diz ser idoso, pertencente ao grupo de risco, e que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, a verba bloqueada em conta poupança é impenhorável, porquanto não ultrapassa 40 salários mínimos. Assevera, assim, que em atenção ao princípio da execução menos gravosa, a decisão agravada deve ser reformada, para que sejam suspensos os atos de constrição em seu desfavor. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Requer assim, a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações do agravante, apenas determinou a sua intimação para que se manifestasse acerca da penhora realizada nos autos. Dessa forma, ainda não foram apreciadas as questões apresentadas em sede recursal pelo agravante, uma vez que conferido prazo à parte para apresentação de impugnação. Inclusive, da consulta aos autos principais, observa-se que o agravante apresentou impugnação à penhora, de forma que somente após a análise da questão pelo Juízo de origem, esta instância recursal poderá reexaminá-la. Assim, as questões suscitadas nesta sede recursal pelo agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator